Tribunal: TJMMG
Processo: 2000145-98.2023.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000145-98.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000076-24.2016.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/04/2024 Publicação: 08/04/2024 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO VERIFICÁVEL AO EXAME DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REABRIR O DEBATE SOBRE MATÉRIAS APRECIADAS E DECIDIDAS NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA – PEDIDOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Anderson Neves Sfredo e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fincas no art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por se encontrar a parte autora sob o pálio da gratuidade judiciária. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta pelo ex-Sd PM Anderson Neves Sfredo, com fundamento no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC), visando rescindir o venerável acórdão prolatado pela Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que manteve a sentença de primeiro grau proferida nos autos n. 2000076-24.2016.9.13.0002, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, c/c pedido de reintegração no cargo público, c/c o pedido de tutela antecipatória. Extrai-se dos autos que o autor, juntamente com o ex-3º Sgt PM Thiago Antônio de Carvalho Rezende, ambos lotados no 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), à época dos fatos, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), inaugurado com a Portaria n. 107.504/2015 – PAD/CPM, para examinar e dar parecer sobre a possibilidade e a conveniência de sua permanência nas fileiras da Instituição. O mencionado PAD teve como origem os autos do Inquérito Policial Militar (IPM) que foi instaurado com a Portaria n. 103.578/12 - 9º BPM, nos quais restou devidamente comprovado que o autor, juntamente com seu comandante de destacamento, transgrediu as normas disciplinares descritas nos incisos III e IX do artigo 13 e no inciso II do artigo 14, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), por ter-se envolvido com pessoas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do sexo feminino, com idades entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos, mantendo com elas relacionamento sexual de conjunção carnal e outros atos de libidinagem, no interior do prédio do destacamento policial da cidade de Piedade do Rio Grande, bem como no interior de viatura policial. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 25 de agosto de 2021, conforme certidão expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), constante no evento 1 – COMP11. O autor, advogando em causa própria, repetindo os mesmos argumentos que já tinham sido apresentados tanto nas suas alegações finais, como no recurso de apelação, asseverou que o acórdão rescindendo confirmou, equivocadamente, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes seus pedidos, porquanto a sanção disciplinar, publicada no Minas Gerais (MG) n. 26, de 20/08/2016, decorreu de ato administrativo-disciplinar irregular, ilegal e arbitrário. Pretende o autor, com esta rescisória, portanto, desconstituir o supracitado acórdão, para anular a decisão e propiciar um novo julgamento, em segunda instância, dos pedidos contidos na exordial, prevalecendo-se, para isso, da “teoria da causa madura”, dando-se a verdadeira exegese ao texto aplicável ao caso, c/c pedido de tutela antecipatória de urgência. Em apertada síntese, o autor reportou-se ao seu ingresso na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG); ao seu desempenho e conceito funcionais ao longo da carreira; à injustiça de sua demissão pela falta de provas do cometimento das transgressões que lhe foram imputadas; às provas testemunhais e documentais que deixaram de ser apreciadas e que comprovam que o autor não estava na cidade e no local no dia dos supostos fatos; aos pareceres favoráveis à sua permanência apresentados pela Comissão de Procedimento Administrativo-Disciplinar (CPAD) e pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares (CEDMU). Tomou como atendidos os requisitos do inciso VIII e § 1º do art. 966 do CPC, considerando as provas testemunhais e documentais de que não houve sua participação, já que sequer se encontrava na cidade no dia do suposto fato, corroborando a negativa de autoria. Referiu-se à desconsideração, por total desprezo, das provas documentais e do depoimento de quatro testemunhas que afirmam, categoricamente, que no dia 11/11/2011, época dos fatos narrados na portaria do PAD, não se encontrava no destacamento, nem na cidade de Piedade do Rio Grande/MG. Nomeou tais testemunhas como sendo: Sgt Paulino Neves Barbosa, Cb PM Alexandre de Souza Silva, Sd PM Gabriel José do Nascimento e Sd PM Wagner Eduardo da Silva Lucon, indicando, ainda, as provas documentais como sendo: a escala de serviço dos dias 10 e 11/11/2011 e os Boletins de Ocorrência Simplificados (BOSs) ns. 1183 e 1185 e Relatório de Eventos Sociais (REDES) n. 2011-002070344-001. Citou precedentes desta Justiça especializada e do próprio Comando da 9ª RPM, em casos similares, com aplicação de punição diversa da demissão. Pugnou pela observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por fim, pediu, na forma do artigo 966, inciso VIII, c/c os artigos 369 e 489 §1º, I e IV, ambos do CPC/15, c/c os artigos 235 a 243 da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 lei n. 869/52, aplicada, por analogia, em referência ao artigo 558 da lei n. 4.220 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativo das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) -, c/c o artigo 3º inciso IX, da Lei Complementar estadual n. 30/1993, da Lei n. 14.184/2002 e da Lei n. 9.784/99, a procedência dos pedidos, para rescindir-se o acórdão e anular-se a sentença de primeiro grau, bem como o ato administrativo demissional, com sua reintegração aos quadros da PMMG, com todos os direitos inerentes. Pugnou também pela produção de todas as provas em direito admitidas, pelos benefícios da Justiça gratuita, bem como pela isenção do pagamento de caução prevista no art. 968, II, do CPC/15. Atribuiu à causa o valor de R$ 54.099,12 (cinquenta e quatro mil e noventa e nove reais e doze centavos). Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais, por sua Advocacia-Geral, contestou a inicial, nos termos da petição lançada no evento 11, pugnando pelo não acolhimento da pretensão, em razão de o autor não ter logrado individualizar, no acórdão rescindendo, a hipótese de erro de percepção, marcado por admissão como existente fato inexistente ou inexistente fato existente. Disse que restou clara a intenção autoral não de rescindir o acórdão, mas de revisar o caso, por mera contrariedade com o juízo final do Tribunal. Lembrou que os supostos acertos ou desacertos relativos à aplicação da lei à espécie, sem a comprovação de ofensa concreta aos preceitos literais da lei, não constituem fundamentos para causa rescisória. Por isso, disse que, sem se visualizar, efetivamente, na decisão rescindenda, a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam sua rescisão, nos termos do rol taxativo trazido pelo art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Disse que as acusações proferidas por menores de idade em sede de IPM, conforme alegado, não foi o único subsídio probatório utilizado, o que pode ser verificado com as diversas oitivas de testemunhas realizadas no decorrer das apurações, cujas transcrições encontram-se acostadas aos autos. Salientou que, no PAD em comento, a todo tempo foi observado o procedimento previsto no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), assegurado o devido processo legal e garantindo ao acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme prescreve o inciso LV, art. 5º, da Constituição da República e o art. 63 do CEDM. Requereu, diante de todo o exposto que, sem a comprovação de qualquer violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato, sejam julgados improcedentes os pedidos trazidos na ação rescisória, com a consequente condenação do autor nos encargos decorrentes de sua sucumbência. Intimado, o autor impugnou a contestação, nos termos do evento 16, repetindo os mesmos fundamentos que já tinha articulado na inicial, e apensou aos autos uma série de documentos com a intenção de demonstrar, em especial, sua boa conduta profissional e social. Com fulcro no art. 187 do RITJMMG, determinei, ainda, a abertura de vistas às partes, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de razões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 finais, observado, em relação ao Estado de Minas Gerais, o disposto no artigo 183 do CPC. O autor voltou aos autos no evento 22 e apresentou suas alegações finais com os mesmos fundamentos e os mesmos argumentos que já havia trazido para repetir os mesmos pedidos da inicial. O Estado de Minas Gerais se limitou, nos termos da manifestação do evento 23, a reiterar as razões expostas na contestação, bem como suas manifestações posteriores, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelo autor. É o relatório do que considerei necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O autor, com uma petição inicial excessivamente longa, repetitiva, estruturada sem a melhor técnica, acompanhada por mais de 2.300 páginas, algumas totalmente ilegíveis, inclusive, sem obediência à ordem sequencial numérica, cronológica ou lógica, contendo fragmentos de autos do Inquérito Policial Militar (IPM) e do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) que resultaram na sua exclusão, acabou por dificultar, em alguns momentos, e por inviabilizar, em outros, sua melhor análise. O que restou muito claro, contudo, foi o seu esforço desmedido com o intento único de devolver a este colegiado o debate sobre matérias e argumentos que já tinham sido rejeitados na primeira instância e enfrentados, apreciados e decididos na segunda, porquanto constituem a exata repetição daquelas mesmas matérias e argumentos constantes nas alegações finais e no recurso de apelação, bem como em inúmeros outros recursos interpostos perante os tribunais superiores, inclusive, todos decididos em seu desfavor e com trânsito em julgado. A ação rescisória, como se sabe, por se tratar de medida excepcional e extrema, não se presta à reapreciação de provas produzidas ou à análise quanto a sua correta interpretação pela decisão rescindenda. Sua finalidade única se resume em desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, mas que, por conterem vícios graves, não podem continuar prevalecendo com prejuízo para a parte. A ementa que transcrevo a seguir é apenas uma das inúmeras encontradas no acervo jurisprudencial, revelando a posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito da matéria: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 343/STF. INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula n. 343/STF). 3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.367.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 7/3/2016.) (Destaquei). Na mesma linha deste julgado, tem-se o entendimento doutrinário, representado pela citação que transcrevo a seguir: [...] Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha lecionam que a ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, diferentemente do recurso, que impede o trânsito em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo. (DIDIER JR, Fredie; Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 16. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, vol. 3, p. 513). (Original sem destaque). [...] Com essas considerações, a conclusão pela improcedência desta ação, segundo o meu entendimento, se mostra simples e muito evidente. Seja como for e em que pesem as anotações anteriores, o que importa, neste caso submetido à nossa apreciação é, nada mais nada menos, que verificar se, ao autor se pode conferir razão, quanto ao seu pleito de rescindir o acórdão que manteve a sentença de 1º grau, proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo-Disciplinar, c/c Reintegração no Cargo Público, c/c Tutela Antecipatória, autos n. 1000076-24.2016.9.13.0002, e rejeitou todos os pedidos autorais, extinguindo-se-á com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC). Conforme relatado, o autor fundamentou seu pedido, unicamente, no inciso VIII, c/c o § 1º do art. 966 do CPC. Cito os dispositivos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 § 1º - Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Como erro de fato verificável do exame dos autos, o autor pretendeu fazer prevalecer provas documentais, representadas pelas escalas de serviço dos dias 10 e 11/11/2011, as quais teria cumprido na cidade de Santana do Garimbéu, bem como pela cópia dos Boletins de Ocorrência Simplificados (BOSs) ns. 1183 e 1185 e pelo Relatório de Eventos Sociais (REDES) n. 2011-002070344-001, registrados na mesma data e naquela localidade com a sua participação. Assim, afirmou o autor que não pode continuar suportando a sanção que lhe foi imposta, porquanto sequer estava no horário e no local onde teriam sido praticadas as condutas, (11/11/2011, na cidade de Piedade do Rio Grande), fato devidamente comprovado nos autos do PAD, segundo sua opinião, pelo testemunho de quatro policiais militares – Sgt Paulino Neves Barbosa, Cb PM Alexandre de Souza Silva, Sd PM Gabriel José do Nascimento e Sd PM Wagner Eduardo da Silva Lucon –, conforme as partes transcritas a seguir, extraídas da petição inicial: [...] Testemunhas dentro do processo administrativo disciplinar de Portaria nº 11298/12 – 13ª RPM, que afirmam categoricamente que o ex - militar Anderson Neves Sfredo, não estava na cidade nos dias dos supostos fatos em conjunto com o outro acusado. Sgt Paulino Neves Barbosa (fl. 325, s/s): Declarou que o ex-militar Anderson Neves Sfredo não se encontrava na cidade no dia do suposto fato. Depoimento Fls. 325 do PAD Portaria nº 11298/12 – 13ª RPM Sd PM Wagner Eduardo da Silva Lucon (fl. 351, s/s): Declarou que estava de plantão no dia dos fatos e que o ex-militar Anderson Neves Sfredo não se encontrava na cidade. Depoimento Fls. 362 do PAD Portaria nº 11298/12 – 13ª RPM Cb PM Alexandre de Souza Silva (fls. 362, S/S). Declarou que estava de plantão no dia dos fatos e o ex militar Anderson Neves Sfredo não se encontrava na cidade. Depoimento prestado Fls. 369 do PAD Portaria nº 11298/12 – 13ª RPM Sd PM Gabriel José do Nascimento (fl. 369). Declarou que no dia dos fatos estava trabalhando em outra cidade com o ex militar Anderson Neves Sfredo. Depoimento Fls. 351 do PAD Portaria nº 11298/12 – 13ª RPM [...] Senhores magistrados! Esses depoimentos não são suficientes para elidirem a responsabilidade do autor, porquanto, seu ato demissionário não teve como fato motivador, unicamente, eventuais condutas transgressivas que teriam ou poderiam ter sido perpetradas no dia 11/11/2011. Na verdade, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 restou cabalmente demonstrado nos autos, os atos praticados pelo autor e por seu comandante de Destacamento, se estenderam, pelo menos, do mês de setembro ao mês de novembro de 2011. Por outro lado, as menores, à época, envolvidas, Aline e Helaine, não apontaram nem a hora precisa e, muito menos, a data, quando se reportaram aos fatos ocorridos durante a festa “Cidade em Ação”. Analisando-se estes depoimentos, é correto afirmar, com grau de certeza, que o autor, Ex-Sd PM Anderson Sfredo, de fato cumpriu escala de serviço na cidade de Santana do Garambéu, onde além dos testemunhos nesse sentido (provas testemunhais), participou do registro dos BO n. 1183 e 1185 e do REDES n. 2011-002070344-001 (provas documentais). Em que pesem as provas apontadas, não me ocorre como possível rescindir a decisão hostilizada, ao fundamento de ter-se tomado como existente um fato efetivamente inexistente. Ou seja, a ausência do autor na cidade de Piedade do Rio Grande no dia 11/11/2011, não implica afirmar que ele não tenha cometido as condutas que lhe foram imputadas e que resultaram na sua demissão, em outros dias. Com essas anotações, o requisito do inciso VIII do art. 966 do CPC – a decisão foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos –, nem de longe restou atendido. Para além disso, temos que a Portaria n. 111.298/12, que instaurou o PAD, ao se reportar aos fatos imputados ao autor, mencionou somente aqueles apurados no IPM instaurado com a Portaria n. 103.578/12-9º BPM, ou seja: o envolvimento do autor e seu comandante de Destacamento com menores do sexo feminino, mantendo relacionamento sexual, de conjunção carnal e outros atos de libidinagem, no interior de prédio do Destacamento PM da cidade de Piedade do Rio Grande, bem como no interior de VP PM, sem qualquer especificação de datas. Ainda dos depoimentos desses policiais militares indicados pelo autor como prova testemunhal cabal a seu favor, verifiquei as informações sobre sua efetiva localização e horários de encerramento do turno, inconsistentes e insuficientes para se confirmar o álibi pretendido, sobretudo porque as menores envolvidas não determinaram um horário preciso das condutas e, muito menos, a data em seus depoimentos. Vejam-se: [...] Parte do depoimento do Sgt Paulino Neves Barbosa (fl. 325, s/s): “(..)... perguntado se no dia 11 de novembro de 2011 quando estava ocorrendo a festa Cidade em Ação se estava escalado juntamente com o Sd Sfredo e o Sgt Rezende, respondeu que estava com o Sgt Rezende, e o Sd Sfredo estava na cidade de Santana do Garambéu cumprindo escala de Operação Minas em Segurança ...(-) respondeu que saíram por volta das 21:00 horas, sendo que o evento transcorreu até por volta das 03:20horas, ..(-)...., perguntado se o Sd Sfredo após o término do serviço dorme no destacamento ou na casa de sua namorada, respondeu que na casa de sua namorada .. (-) e que não teria como identificar a entrada de alguma pessoa por este portão secundário. (-)” sic No mesmo sentido tem-se o depoimento do Sd PM Wagner Eduardo da Silva Lucon (fl. 351, s/s): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 “(-) ... e que ao termino o Destacamento de Piedade teve que se deslocar para Barbacena, sendo que o Sd Sfredo retornou pra Santana do Garambéu juntamente com o depoente, e por volta das 23:30 horas deslocou até Piedade do Rio Grande onde deixou o Sd Sfredo. Perguntado se quando chegaram em Piedade do Rio Grande havia alguém no Destacamento, respondeu que se recorda que havia um militar, mas não sabe informa qual, ... (-).. Perguntado sobre a data, respondeu que por volta do dia 11 de novembro. Seguindo vem depoimento do Cb PM Alexandre de Souza Silva (fls. 362, S/S). “(-) Perguntado se na sexta feira da festa Cidade em ação dormiu no Destacamento, respondeu que sim, que estava de plantão, e que retornou de Barbacena por volta das 23:30 horas, e que pode atestar que nenhuma pessoa do sexo feminino adentrou no quartel após este horário. (-).., perguntado se no evento Cidade em Ação se o Sd Gabriel dormiu no Destacamento e se o mesmo tem o costume de dormir lá em dias de eventos, respondeu que Ele dormiu sim e que tem o costume de ficar por lá. (-)..” sic. No mesmo sentido vem o depoimento do Sd PM Gabriel José do Nascimento (fl. 369, “(-).. Perguntado se recorda da sexta-feira, 11nov11, se o Cb Alexandre dormiu no quartel, respondeu que sim, que estava de plantão. Perguntado se no dia anterior a festa da Cidade em ação, quinta-feira 10nov11, se veio a dormir no Dst, respondeu que, se não se engana, foi para a casa da namorada, e por volta das 22 horas, foi para o Dst dormir lá. (-) ... Perguntado se, no dia em que dormiu no Dst, se chegou a ver as menores Aline e Helaine no Destacamento para se encontrarem como o Sgt Rezende e Sd Sfredo, respondeu não chegou a vê-las e nem os militares. Perguntado se chegou a dormir todos os dias do evento no Dst PM, respondeu que todos os dias do evento (-) sic. [...] Nos termos assinalados alhures, além de o acervo probatório dos autos revelar o período de setembro a novembro de 2011, como sendo o de incidência das condutas perpetradas, o encarregado do IMP ainda logrou apurar, a partir da análise do extrato de chamadas recebidas no sistema 190 daquele Destacamento Policial, o registro de 60 (sessenta) chamadas a partir de um mesmo número de telefone, qual seja, o (32) 8471-5363, cadastrado em nome de A.S.C.S junto a operadora Claro, no período de 23AGO2011 à 08FEV12. E para corroborar as conclusões a que cheguei, considero transcrever parte do acórdão rescindendo, que servirá, segundo a minha percepção, ao final esclarecimento dos fatos e permitirá concluir, com acerto, acerca da procedência ou da improcedência desta ação autônoma da rescisão: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A título exemplificativo, trago à colação da prova testemunhal produzida em sede de PAD e que fora levada a efeito pelo Comandante-Geral da PMMG em sua decisão, verbis: 1.15 Sexta testemunha, P., às fls. 295/299, em síntese, depôs que: 1.15.1 confirma as declarações constantes do IPM; resolveu falar a verdade no segundo depoimento que prestou; A. sempre recebia ligações do Destacamento e esta falou que já havia ficado “Thiago”, referindo-se ao Sgt Rezende, acrescentando que teve relações sexuais com ele; A. apenas “ficou” com o Sd Sfredo e, segundo ela, foi na casinha de trás do Destacamento; na festa de novembro, entre os dias 15 e 16, A. veio ao Destacamento acompanhada de E., que neste dia ficou com o Sd Sfredo; não viu menores entrarem no Destacamento, estava subindo para a sua aula de espanhol, na companhia de A., quando na rua de esquina com o Dst., esta se virou e voltou; é de seus conhecimento que A. se dirigia para o Dst. PM. 1.16 a sétima testemunha, a ofendida A., ouvida às fls. 300/303, em síntese, depôs que: 1.16.1 confirma as informações prestadas no IPM; ficou um tempo aguardando o Sgt Rezende chegou pelo portão que dá acesso à rua detrás do destacamento, quando os dois chegaram a “ficar”, mas a relação “esquentou”, tendo ficado de calcinha e sutiã e o militar sem calça, mas que desistiu de dar continuidade ao ato sexual, pois era a primeira vez que ficava com o Sgt Rezende; quando da negativa da depoente, voltou a se vestir e ficou aguardando a sua amiga; não foi forçada a praticar nenhum ato; após o ato saiu com sua amiga H pela rua de baixo de Destacamento e, depois desse dia, nunca mais voltou a ficar com o Sgt Rezende; 1.16.2 já havia ficado com o Sd Sfredo umas duas vezes, muito antes de conhecer o Sgt Rezende; não soube do envolvimento dos militares com outras menores, mas já ouviu comentários; não ouviu comentários em sua escola referente ao envolvimento do sargento com outras meninas; devido ao fato de terem policiais em todas as casas, o comentário sobre o envolvimento de militares com adolescentes deve ter se espalhado; não sabe dizer se o Sd Sfredo estava de serviço no dia dos fatos, ele estava com calça bege e blusa branca, é só estavam os quatro no Dst.; acredita que havia outros militares na rua, pois estava tendo a festa “Cidade em Ação”; 1.16.3 falou o depoimento parecido com o de Helaine, para ser liberada, confirmando ter tido relação sexual, mas só não aconteceu porque não deixou que o Sgt Rezende prosseguisse; não confirma o segundo depoimento de Helaine. 1.17 a oitava testemunha do processo, a ofendida H., ouvida às folhas 304/308, em síntese, depôs que: 1.17.1 confirma somente as informações prestadas em seu terceiro depoimento; a primeira vez que esteve no Destacamento foi em setembro e a segunda em novembro; na primeira vez, A. havia ligado para o Dst. E conversado com um militar, que acredita ser o Sd Sfredo; A. comentou com a depoente que tinha marcado um esquema com o Sd Sfredo e, assim foram para o destacamento; ao chegar ao Dst estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 somente o soldado, entraram na sala onde se encontram os telefones e ficou com o militar; 1.17.2 na segunda vez, em novembro, na festa Cidade em Ação, A. ligou para a fração, acreditando ser para o Tiago e ele a chamou para fazer um esquema; acha que era uma quinta ou sexta feira, após 22 horas; entraram pela rua de cima, no portão principal, e saíram pela rua de baixo; ninguém as viu saindo ou entrando no Destacamento; foram direto para uma porta que dava acesso a dois cômodos, sendo um com uma cama e outro com uma beliche; foram acompanhadas pelo Sd Sfredo e o Sgt Thiago; A. foi para o quarto onde tem a beliche com o Sgt Rezende e a depoente para o outro quarto com o Sd Sfredo; não sabe informar o que houve entre A. e o Sgt Rezende; quando a depoente entrou no quarto com o Sd Sfredo se beijaram e tiveram relação sexual; quando foi perguntada em seu depoimento se houve sexo oral, retifica que não houve, tendo afirmado o contrário para “fuder” os policiais, pois, em maio/12, seu namorado foi preso na cidade de São João Del Rei por outros policiais; reafirma que não houve sexo oral; a permanência do quartel não passou de uma hora. [...] Cumpre ainda destacar que as menores A. e H., em sede de Inquérito Policial Militar, descrevem, de maneira detalhada, a ocorrência dos fatos, conforme se extrai do relatório apresentado pelo encarregado, verbis: A. e H entraram em um cômodo com os dois militares que fica do lado da sala principal possuindo aí uma cama, ficando A. com o 3º Sgt PM Rezende na porta do banheiro onde tiveram relação sexual de conjunção carnal como também outros atos de libidinagem e, concomitantemente, o Sd PM Sfredo se relacionava intimamente com H em cima da cama existente nesse cômodo onde também tiveram relação sexual de conjunção carnal e outros atos de libidinagem (ID 121586, pág. 05) [...] Apesar de ainda as principais ofendidas persistirem na negativa dos fatos, analisando o extrato de chamadas recebidas do 190, percebe-se que houve 60 (sessenta) chamadas do mesmo número (32)8471-5363, no período de 23AGO2011 à 08FEV12, número este cadastrado em nome de A.S.C.S, junto a operadora Claro. Apresentados à ofendida os dados filtrados de suas ligações ao 190 da fração, no qual constam ligações de mais de 15 (quinze) minutos, de mais de 7 (sete) minutos, de mais 04 (quatro) minutos e diversas ligações de mais 02 (dois) minutos; a menor descreve, em nova declaração, fato totalmente novo quando de seu segundo encontro com o 3º Sgt PM Rezende e o Sd PM Sfredo, conforme se extrai dos autos de fls. 158 “declarou que em meados de novembro de 2011, durante a festa “Cidade em Ação”, que ocorria em Piedade do Rio Grande, o Sd PM Sfredo lhe deu dois toques no seu telefone, tendo retornado do seu número de celular para o 190, o qual o SD PM Sfredo atendeu lhe chamando para ir ao destacamento, a partir de 20h; que chegou ao destacamento em companhia de H., no horário marcado, tendo o Sd PM Sfredo aberto a porta do destacamento PM, na Rua Padre Argemiro, porta principal; que tanto ela quanto Helaine entraram; que estavam no destacamento o 3º Sgt PM Thiago Rezende e o Sd PM Sfredo, sendo que o 3º Sgt PM Rezende estava vestido de calça igual a do encarregado e camisa regata branca; que H. ficou com o Sd PM Sfredo próximo à cama no cômodo que fica ao lado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 da sala principal; que nesse cômodo possui uma cama onde ficaram H. e o Sd PM Sfredo e que começou a beijar o 3º Sgt PM Rezende, próximo à entrada do banheiro, estando no mesmo cômodo da H. e do Sd PM Sfredo; que primeiro começou a beija-lo de pé, a relação foi “esquentando”, retirou a sua roupa, momento em que também o 3º Sgt PM Rezende tirou a roupa dele, e tiveram relação sexual, estando ambos de pé; que houve “penetração” pela vagina, que tal relação durou cerca de uma hora, aproximadamente, e terminou a relação sexual antes do Sd PM Sfredo com a H.; que o 3º Sgt PM Rezende lhe apalpou a bunda e os seios; que assim que terminou a relação vestiu sua roupa e foi embora em companhia de H. pela porta dos fundos do Destacamento, Rua José Manger da Silva”. [...] Ao contrário do pretendido pelo autor, as provas produzidas nos autos comprovam seu envolvimento com pessoas do sexo feminino, com idades entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos, mantendo com elas relacionamento sexual de conjunção carnal e outros atos de libidinagem, no interior do prédio do destacamento policial da cidade de Piedade do Rio Grande, por mais de uma vez, pelo menos no período compreendido entre setembro e novembro do ano de 2011. Revelam os autos, ainda, que a festa “Cidade em Ação” teve apenas sua abertura no dia 11/11/2011, conforme se depreende do ofício encaminhado pela Comissão Organizadora, ao comandante da 13ª RPM, para solicitar a participação da Banda de Música daquela Unidade, o que está acostado no Evento 16 COMP8. Assim, o testemunho dos quatro militares dando conta de que o autor não se encontrava na cidade de Piedade do Rio Grande na noite do dia 11/11/2011, tanto quanto as cópias dos BOSs e do REDS registrados com a participação do autor, na cidade de Santana do Garimbéu, naquele mesmo dia, não são suficientes para desconstituírem esta decisão de mérito transitada em julgado. A interpretação da regra contida no inciso VIII do art. 966 do CPC, precisa ser harmônica com o preceito do §1º do mesmo dispositivo, porquanto somente há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter-se pronunciado. Na hipótese destes autos, não há dúvida quanto aos fatos imputados ao autor, que efetivamente foram perpetrados, não necessariamente no dia 11/11/2011, mas podendo ter sido nesse dia, também, além de em outras datas entre setembro e novembro de 2011, pelo menos. A pretensão autoral com a presente ação, na verdade, foi o reexame do conjunto probatório e a reinauguração do debate em torno da matéria que já tinha sido rechaçada no primeiro grau e enfrentada, analisada e decidida na segunda instância, uma previsão sem amparo no âmbito desta estreita via processual. A ação rescisória não representa espécie de recurso, tratando-se de demanda destinada a permitir a desconstituição de decisões que contenham vícios gravíssimos, os quais o ordenamento jurídico pátrio não quer que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sobrevivam ao trânsito em julgado da decisão, conforme a boa doutrina de Freddie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha. O inconformismo da parte com a decisão judicial não viabiliza a ação rescisória, sendo inafastável a necessidade de se demonstrar, pelo menos, uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 966 do CPC, sob pena de violação à garantia da coisa julgada, que, por sua relevância, posiciona-se no rol dos direitos e das garantias fundamentais previstos no texto do art. 5º da Constituição Federal de 1988. Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido e condeno o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fincas no art. 85 § 2º do CPC, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por se encontrar a parte sob o pálio da gratuidade judiciária. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação nos mesmos termos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para também julgar improcedente a presente Ação Rescisória. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de abril de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator